Tribunal: TJMT
Processo: 0000510-31.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000510-31.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), HEMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA (APELADO), ERICKS COSTA COELHO (APELADO), LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 602.060.083-17 (APELADO), FABIANO DIAS CAMPOS - CPF: 023.492.611-23 (VÍTIMA), MARIA DA CONCEICAO LOPO CAMPOS (VÍTIMA), ERVALDO DIAS CAMPOS - CPF: 008.492.828-02 (VÍTIMA), TATIANE DA SILVA - CPF: 039.592.061-27 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), HEMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 060.175.071-33 (APELADO), ERICKS COSTA COELHO (APELANTE), LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 602.060.083-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000510-31.2019.8.11.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ERICKS COSTA COELHO

APELADO: ERICKS COSTA COELHO, HEMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
PRELIMINAR

DE NULIDADE PROCESSUAL
: ILICITUDE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO EM SEDE POLICIAL COMO MEIO DE PROVA PARA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU, ERICKS COSTA COELHO – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 – USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS – REJEIÇÃO – PROVA RATIFICADA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA A DEFESA –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADA PELA CONFISSÃO DO RÉU E DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO, HEMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PELA PRÁTICA DE AMBOS OS CRIMES, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS DUAS CONDUTAS – LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OCORRIDAS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES DO CRIME DE ROUBO –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS
DE OFÍCIO
– READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE APLICADAS.

Não há nulidade na utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova para identificação do réu quando confirmado pelas vítimas em juízo, tornando-o plenamente apto para a constatação do autor do delito por ela suportado.

A declaração de nulidade de ato processual por ofensa à Súmula Vinculante n. 11 do STF, exige a demonstração de efetivo prejuízo ao réu, a teor do artigo 563, do Código de Processo Penal, adotando o princípio do
pas de nullite sans grief
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Não há se falar em absolvição por ausência de provas quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada, de modo irrefutável pela palavras das vítimas – que assumem essencial relevância em crimes desta natureza –, corroborada pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual.

Se o acervo probatório evidencia o nexo de dependência entre o delito do art. 157, §§2
o
, II e 2
o
-A, I, do Código Penal e o do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 – tendo em vista que ocorreram no mesmo contexto fático e temporal –, impõe-se a manutenção da absorção do delito de posse irregular de arma de fogo pelo de roubo majorado, aplicando-se o princípio da consunção.

Constatada a desproporcionalidade das penas pecuniárias estabelecidas na sentença, deve-se reduzi-las a fim de guardarem consonância com a quantidade das penas privativas de liberdade impostas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000510-31.2019.8.11.0045

APELANTES:
ERICKS COSTA COELHO e
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO e
HEMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
por

ERICKS COSTA COELHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT (autos n.
510
-
31
.201
9
.8.11.004
5
– Código
164952
), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
segundo apelante
à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa,
em razão do

cometimento
do crime previsto no artigo
157
, §§2o, II,
2
o-A, I, d
o

Código Penal (por quatro vezes)
[
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas
],
absolvendo
o coacusado, HEMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, da prática do
tipo penal
contido no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL alega, nas razões do seu recurso, que
o crime de
posse
irregular
de arma de fogo de uso permitido, do qual o acusado, HEMERSON, foi absolvido, não pode ser
absorvido
pelo de roubo majorado, uma vez que
a
s
infrações
ocorreram em contextos fáticos e temporais distintos, de forma absolutamente autônoma. Com esses argumentos, pleiteia a condenação do recorrido
no
tipo penal contido no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material com o delito previsto no artigo 157, §§2
o
, II, 2
o
-A, I, do Código Penal [doc. digital n. 31866965].

Por sua vez, ERICKS
requer,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento fotográfico ocorrido na Delegacia de Polícia, porquanto:
1)
o procedimento foi realizado em desacordo com a Súmula Vinculante n. 11
do STF
;
2)
estava algemado quando foi identificado
pelas vítimas;

e
3)
a autoridade policial não apresentou justificação acerca da necessidade
do uso das algemas
. No
mérito
, busca sua absolvição, sob o argumento de que o conjunto fático-probatório é frágil para consubstanciar a condenação, tendo em vista que
a acusação se
funda, exclusivamente, n
os

elementos
produzid
os
em sede policial [doc. digital n. 31866974].

Em sede de contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 31866978].

Por sua vez, a defesa postula o improvimento do recurso ministerial, mantendo-se a absolvição de HEMERSON
em relação

a
o cometimento do crime
previsto no
artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 [doc. digital n.
31866973
].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento d
e ambos os recursos
[doc. digital n. 37410995].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020